Tribunal: TJDFT
Processo: 0753995-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO MENSAGENS. PORTARIA GC No 34/2021. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela devedora, ora recorrente, no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela credora, ora recorrida.
2. Inicialmente, convém destacar que a citação da devedora foi formalizada por meio eletrônico (aplicativo de mensagem), como excepcionalmente autoriza a Portaria GC no 34/21 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Resolução no 354 do CNJ. 2.1. No caso, o Oficial de Justiça apresentou certidão circunstanciada, que indicou ter havido a devido ciência em relação ao mandado de citação, pela agravante, além de ter anexado a cópia do registro do contato mantido com o representante legal da parte, em atendimento ao disposto no art. 7o da Portaria GC na 34/2021.
3. Em relação ao pagamento voluntário e à aplicação de multa e de honorários de advogado nos casos de condenações em quantia certa, o art. 523, § 1o, do CPC, dispõe que se não houver o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). 3.1. Assim, a ausência de pagamento voluntário e tempestivo deve ensejar a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no referido dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.